Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711680-22.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIO DA SILVA PINTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator